Tribunal: TJMT
Processo: 1024956-79.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDO O AUMENTO DA PENA INICIAL. VALORAÇÃO PEJORATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS, MOTIVOS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL DO APELADO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTREM QUE O DELITO EM QUESTÃO EXTRAPOLOU A NORMALIDADE DO TIPO PENAL INFRINGIDO. RECURSO DESPROVIDO.
Conquanto a fixação da pena inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, no caso em apreciação não se mostra-se justificada a majoração da pena-base do apelado porque ascircunstânciasdocrime não extrapolam os limites exigidos pelo tipo penal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024956-79.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILKINNER MARQUES DE ARRUDA - CPF: 735.834.561-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON KELVIN ALVES DA SILVA - CPF: 039.507.171-29 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
. FURTO QUALIFICADO.
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PRETENDIDO O AUMENTO DA PENA INICIAL
.
VALORAÇÃO PEJORATIVA
DA CULPABILIDADE
,
CIRCUNSTÂNCIAS
, MOTIVOS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL DO A
PELADO
. NÃO

ACOLHIMENTO
. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTREM QUE O DELITO EM QUESTÃO EXTRAPOLOU A
NORMALIDADE DO TIPO PENAL INFRINGIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a fixação da pena inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, no caso em apreciação n
ão se m
ostra-se justificada a majoração da pena-base
do
apelado

porque

as circunstâncias do crime

não
extrapolam os limites exigidos pelo tipo penal
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada,
pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT
,

nos autos da Ação Penal n.
1024956-79.2020.8.11.0002
, conden
ando

Jefferson Kelvin Alves da Silva

pela prática do crime
de furto qualificado,
tipificado no art.

155, § 4o, I e II
, do Código Penal,
à
pena de
2
(
dois
) anos
de reclusão
, em regime
aberto, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente à época dos fatos
.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID
192308216
, postula a reforma da

sentença
condenatória
para exasperar a pena-base do crime de
furto
qualificado
,
com a negativação da culpabilidade
,

c
ircunstâncias
,

motivos
do crime
e conduta social do
apelado
.

Nas contrarrazões recursais que
vistas
no ID
192308223
,

o apelado
colima o desprovimento do recurso defensivo.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
200924661
, opin
a
pelo
des
provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
192308152
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos que no dia 13 de abril de 2020, por volta das 00h30min, no estabelecimento comercial denominado “Distribuidora Geladão”, situado na Avenida Alzira Santana, bairro Água Limpa, município de Várzea Grande/MT, o indiciado
JEFFERSON KELVIN ALVES DA SILVA
subtraiu, para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em três garrafas de bebidas alcoólicas (whisky), três latas de refrigerantes, sete carteiras de cigarros e uma mochila (auto de apreensão – ID 39089621 – pg.06), avaliados indiretamente em R$ 500,00 (quinhentos reais –
auto
de avaliação indireta ID 39089621 – pg.16).

Revelam os autos que no dia dos fatos, o indiciado
JEFFERSON KELVIN ALVES DA SILVA
, após escalar um muro, destelhar parte do imóvel e destruir um forro, ingressou no estabelecimento comercial denominado “Distribuidora Geladão” e de lá subtraiu três garrafas de bebidas alcoólicas (whisky), três latas de refrigerantes, sete carteiras

de cigarros e uma mochila.

Após, o indiciado empreendeu fuga, porém, a Polícia Militar foi acionada e, em diligências, efetuou sua prisão em flagrante, assim como a apreensão dos objetos subtraídos.
[...].

Destaques no original.

No caso em apreciação, verifica-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime descrito na peça acusatória encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso
.

Com efeito
, estas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena imposta
a

Jefferson Kelvin Alves da Silva
:

[...]
CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno o réu Jefferson Kelvin Alves da Silva, qualificado nos autos, por infringir o art. 155, §4.o, I e II, do Código Penal.

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a
dosar-lhe
a pena.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa
welzeliana
do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente
a

norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade,
por
o agente ter consciência do agir ilícito e
auto determinar-se
de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação.

Trata-se de réu primário (id. 39098415), com registros criminais, porém sem condenação anterior.

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, sendo patrocinado pela i. Defensoria Pública.

Tudo isso sopesado, quando ao crime de furto qualificado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em dois (02) anos de reclusão; deixo de
diminuí-la
ante a atenuantes reconhecida (confissão
espontanea
), eis que se encontra no mínimo legal cominada; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade

entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em vinte (20) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §
2.
o
,
alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

DISPOSITIVO FINAL

O réu neste feito encontra-se solto, nesta oportunidade foi condenado no regime aberto. Fazendo a análise como determina o art. 387, §1.o, do CPP, não vislumbro, no momento, a persistência de quaisquer dos requisitos do art. 312, do CPP. Por isso, mantenho sua liberdade, até que seu édito condenatório transite em julgado.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais por ter se revelado pobre na forma da lei.

Condeno o réu à reparação por dano material (art. 387, IV, do CPP), em favor do ofendido no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) eis que diante a situação financeira do acusado, resta inviável a aplicação da reparação em valor, superior, bem como não restou comprovado o valor efetivo dos danos e prejuízos causados ao ofendido. Devendo ser o valor acima recolhido perante o juízo da execução penal.

[
Trechos da sentença condenatória vista no ID
192308214
]
Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Por seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Conforme relatado, o Ministério Público almeja a exasperação da pena-base do crime de
furto
qualificado
,
com a negativação
da
culpabilidade,
c
ircunstâncias
,

motivos
do crime
e conduta social do
apelado
.

Em relação à culpabilidade, o julgador confundiu a culpabilidade relativa à circunstância judicial com aquela inerente ao conceito analítico tripartido de crime,
circunstância
, essa, que não pode ser admitida, na medida em que o fato de o apelado “
agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação
” são componentes da culpabilidade
que integram o referido conceito, integrando o próprio tipo penal pelo qual
Jefferson Kelvin
foi condenado, e, por óbvio, não servem como parâmetros orientadores da fixação da pena basilar, pois, não obstante, a autoridade judiciária tenha destacado a existência de
“culpabilidade acentuada”
, não indicou qualquer elemento para justificar essa assertiva, tampouco justificar incremento da
pena
inicial.

Aliás, não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 12, segundo o qual
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

Por sua vez, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ART. 1o, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. REVISIONAL AJUIZADA EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DOLO INTENSO. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO EXCESSIVO POR CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA.

1. Não se identifica diferença ontológica entre as decisões monocráticas dos relatores e aquelas proferidas pelos órgãos colegiados desta Corte Superior - seja em sede de agravo regimental, ou mesmo no julgamento singular de recurso especial - que justifique o conhecimento das revisões criminais apenas em relação às primeiras. Precedente. 2. Não há afronta a texto de lei ou a evidência dos autos na decisão que reconhece fundamentadamente o desvalor dos vetores circunstâncias e consequências do crime. O fato de os valores ilicitamente apropriados não terem sido recuperados justificou o desvalor vetor consequências do crime. Tendo os delitos sido praticados
em detrimento do erário em município localizado no interior do Nordeste, com baixo índice de desenvolvimento humano e alta necessidade de serviços públicos, resta justificada a elevação da pena pelas circunstâncias do crime.
3. Não se justifica o aumento da pena, no que se refere à culpabilidade, sob o argumento de que estava presente dolo intenso. Considerações genéricas e inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena.
4. Aumento de pena de 1 ano e 4 meses, diante da presença de apenas duas circunstâncias negativas, apresenta-se excessivo, restabelecendo-se o valor fixado na instância a quo. 5. Agravo regimental provido em parte.

(STJ
AgRg
no
AgRg
na
RvCr
n. 5.719/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26.10.2022,
DJe
do dia 3.11.2022.).
Destacamos

No que concerne
às
circunstâncias
do crime
, Ricardo Augusto Schmitt leciona que
estas se
referem ao
“
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros”

(
Apud

Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. 8a ed. Salvador:
Juspodivm
, 2013, p. 136).

No caso
sob apreciação

infere-se que
a despeito de o sentenciante ter consignado que
as circunstâncias
do crime são desfavoráveis ao
apelado
,
o
modus operandi

empregado na prática delitiva
não extrapol
ou
a normalidade do tipo penal infringido, uma vez que
Jefferson Kelvin entrou no estabelecimento comercial vítima pelo telhado,
avariando o forro do local e de lá subtraiu t
rês garrafas de bebidas alcoólicas (whisky), três latas de refrigerantes, sete carteiras de cigarros e uma mochila,
tendo
parte dos bens
sido
restituídos.

Igualmente sem fundamento concreto a revelar desvalor exacerbado em relação aos motivos do crime, posto que
o sentenciante
afirmou que
o recorrido
pretendia trocar os produtos subtraídos por dro
gas, situação igualmente inerente à prática dos crimes patrimoniais, mormente de pequeno valor agregado.

Também
é
inviável a valoração negativa da
conduta so
cial do apelado, uma vez que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, realizado em 10 de abril de 2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual as condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, pois constitui, no mínimo, uma atecnia entender que as condenações transitadas em julgado refletem negativamente na personalidade ou na
conduta so
cial do agente. Isso sem contar que é dado ao julgador atribuir o peso que achar mais conveniente e justo a cada uma das circunstâncias judiciais, o que lhe permite valorar de forma mais enfática os antecedentes criminais do acusado com histórico de múltiplas condenações definitivas.

Ademais, o fato de o apelante ser usuário/viciado em drogas trata-se muito mais de uma questão afeta à sua saúde, que, certamente, lhe traz sérios prejuízos, tratando-se, pois, de mais uma mazela social, que, obviamente, tem causas médicas, não sendo apto a agravar a pena-base.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024